Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA - ASV. REQUERIMENTO. DOCUMENTAÇÃO. DECRETO N. 39.469/2018. ART. 12. ROL EXEMPLIFICATIVO.
1. O Decreto n. 39.469/2018, ao dispor sobre a autorização de supressão de vegetação nativa, a compensação florestal, o manejo da arborização urbana em áreas verdes públicas e privadas e a declaração de imunidade ao corte de indivíduos arbóreos situados no âmbito do Distrito Federal, prevê em seu art. 12 informações mínimas que devem subsidiar o o requerimento de Autorização Ambiental para Supressão de Vegetação Nativa - ASV, elencando rol exemplificativo, sendo permitido ao órgão ambiental exigir outros estudos para fins de proteção de espécies da fauna e flora silvestres ameaçadas de extinção, em prestígio aos princípios da prevenção e da precaução.
2. Recurso de apelação conhecido e não provido.